Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-18.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Ação monitória – Cheques prescritos – Sentença de rejeição dos embargos monitórios e de constituição do título judicial – Insurgência da embargante – Inconsistência – Legitimidade da embargada, na qualidade de portadora dos títulos, para a ação monitória – Circulação dos títulos – Endossos em branco constantes nos versos dos cheques – Obrigação de pagamento (art. 25, da Lei n.o

Ementa:
Ação monitória – Cheques prescritos – Sentença de rejeição dos embargos monitórios e de constituição do título judicial – Insurgência da embargante – Inconsistência – Legitimidade da embargada, na qualidade de portadora dos títulos, para a ação monitória – Circulação dos títulos – Endossos em branco constantes nos versos dos cheques – Obrigação de pagamento (art. 25, da Lei n.o 7.357/1985) – Recurso não provido e majorada a verba honorária.